Tribunal: TJDFT
Processo: 0711835-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de homicídio culposo. Erro médico. Imprudência. Violação às regras técnicas da profissão e ao dever jurídico de cuidado e proteção imposta pela condição de médico. A causa da morte da vítima ocorreu por falência de múltiplos órgãos decorrente da presença de corpo estranho (compressa) em cavidade abdominal, supostamente esquecida durante procedimento cirúrgico realizado pelo paciente. Trancamento da ação penal. Anulação da decisão que recebeu a denúncia. Justa causa para o exercício da persecução penal presente. Negativa de autoria. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Paciente não foi ouvido durante o inquérito policial. Natureza administrativa do IP. A dispensa da oitiva do paciente não tem o condão de contaminar a ação penal e provocar a anulação da decisão que recebeu a denúncia. Não oferecimento de ANPP. Após o recebimento da denúncia, o Ministério Público requereu vistas para iniciar as tratativas. Autos aguardando a conclusão do acordo. Ausência de interesse na anulação da decisão de recebimento da denúncia. Constrangimento ilegal inexistente. Impetração admitida; ordem denegada.